Tribunal: TJPA
Processo: 0800737-93.2021.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10483 - Servidão
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800737-93.2021.8.14.0025

APELANTE: CARLOS FORTES RUFAEL NETO, MAURO CEZAR PEREIRA RUFAEL FILHO, JANDIRA ALVES FERREIRA

APELADO: ROSIMARY FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDÃO. RECONVENÇÃO. PRETENSÃO DE DESOCUPAÇÃO DE ÁREA RURAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO PRECISA DA ÁREA LITIGIOSA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO ESBULHO. ÔNUS DA PROVA DO RECONVINTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de reintegração de servidão, extinguiu a demanda principal sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto e julgou improcedente a reconvenção, na qual o réu pretendia a desocupação de suposta porção de terra situada na Fazenda Renascer, sob o fundamento de ocupação indevida pela reconvinda. O apelante sustenta que a área ocupada não integra inventário em curso, que a Fazenda Renascer não se confunde com a Fazenda Berrante e que documentos como CAR, certidões e laudo cartográfico do INCRA demonstrariam a irregularidade da posse da recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios produzidos demonstram, de forma segura, que a área efetivamente ocupada pela reconvinda corresponde à porção específica da Fazenda Renascer indicada pelo reconvinte; e (ii) estabelecer se a prova apresentada é suficiente para comprovar o alegado esbulho possessório e justificar a desocupação pretendida na reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A distinção entre a Fazenda Renascer e a Fazenda Berrante não basta, por si só, para autorizar a procedência da reconvenção, porque o ponto decisivo consiste em demonstrar que a área ocupada pela reconvinda coincide precisamente com a fração cuja retomada se pretende.

4.

O laudo cartográfico do INCRA, conforme reconhecido pelo próprio apelante, serve para indicar que as áreas maiores são distintas, mas não delimita a porção efetivamente ocupada pela reconvinda dentro da Fazenda Renascer.

5.

O CAR e as certidões em nome do apelante podem indicar vínculo administrativo com o imóvel invocado, mas não substituem prova idônea e individualizada da exata área litigiosa nem comprovam, por si sós, a ocupação injusta narrada na reconvenção.

6.

Em litígios possessórios, não basta alegar melhor situação dominial ou a ausência de título da parte adversa; é indispensável demonstrar com clareza a área efetivamente disputada e o suporte fático do pedido de retomada possessória.

7.

Não há deficiência instrutória imputável ao juízo, porque foi oportunizada a produção de provas e as próprias partes consignaram não ter outras provas a produzir, sobrevindo o julgamento no estado do processo.

8.

O ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado incumbia ao reconvinte, e a insuficiência do acervo probatório impede a imposição de medida de desocupação fundada em incerteza relevante sobre a individualização do espaço litigioso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0000751-36.2011.8.14.0066, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 14.07.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0001316-20.2015.8.14.0111, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 14.11.2023; TJMG, Apelação Cível nº 10000221599053001, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 23.08.2022, pub. 25.08.2022
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por Mauro Cezar Pereira Rufael Filho contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga/PA que, nos autos da Ação de Reintegração de Servidão ajuizada por Rosimary Ferreira da Silva, extinguiu a demanda principal, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, e julgou improcedente a reconvenção apresentada pelo ora apelante, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Na origem, o processo tratava de pedido de reintegração de servidão referente a estrada que daria acesso ao imóvel da autora. No curso da demanda, o juízo de primeiro grau entendeu que a ação principal havia perdido o objeto e a extinguiu sem resolução de mérito.

Em contestação, o réu apresentou reconvenção, alegando que a autora estaria ocupando indevidamente parte do imóvel de sua propriedade, denominado Fazenda Renascer, cuja área teria sido irregularmente invadida. Sustentou que a posse exercida pela reconvinda não é legítima, por não possuir qualquer título de domínio ou documento que justifique sua permanência na área, que compreende aproximadamente 168 alqueires, ocupada desde 2014.

A apelada, por sua vez, defendeu que a área ocupada integraria o espólio em inventário que tramita na 1ª Vara Cível da Comarca de Marabá/PA, processo nº 0000518-84.2011.8.14.0028, sustentando inexistir esbulho possessório.

A
sentença
recorrida consignou que a pretensão deduzida na ação principal restou superada diante da ausência atual de obstrução da via discutida nos autos. Quanto à reconvenção, concluiu que os elementos apresentados por Mauro Cezar Pereira Rufael Filho não eram suficientes para demonstrar, de forma segura, a ocupação indevida de área integrante da Fazenda Renascer por Rosimary Ferreira da Silva, destacando a ausência de individualização precisa da área controvertida e de prova bastante a amparar a desocupação pretendida.

Em suas
razões
recursais, de Id. 20683880, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser parcialmente reformada, ao argumento de que (i) a área ocupada por Rosimary Ferreira da Silva não integra o inventário mencionado nos autos, mas sim imóvel particular de sua titularidade, denominado Fazenda Renascer; (ii) a Fazenda Renascer e a Fazenda Berrante seriam áreas distintas; (iii) o Cadastro Ambiental Rural, certidões em seu nome e o laudo cartográfico do INCRA comprovariam essa distinção; (iv) a ocupação da recorrida seria indevida, inexistindo título apto a legitimar sua permanência na área; e (v) por isso, a reconvenção deveria ser julgada procedente, com determinação de desocupação da área.

Não foram apresentadas
contrarrazões
, conforme certidão de Id. 20683886.

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

O recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2 – Mérito:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal limita-se à improcedência da reconvenção formulada por Mauro Cezar Pereira Rufael Filho em face de Rosimary Ferreira da Silva, por meio da qual pretende a desocupação de suposta porção de terra situada na Fazenda Renascer, ao argumento de que a recorrida estaria indevidamente na posse da área.

Adianto que não prospera a irresignação.

Isso porque, embora o apelante insista em afirmar que a Fazenda Renascer não se confunde com a Fazenda Berrante e que aquela não integra o inventário mencionado nos autos, tal circunstância, por si só, não conduz automaticamente à procedência da reconvenção. O ponto central da insurgência não reside apenas em demonstrar que os imóveis são distintos, mas, sobretudo, em comprovar, de forma segura, que a área efetivamente ocupada por Rosimary Ferreira da Silva corresponde à porção específica da Fazenda Renascer cuja desocupação se pretende.

E essa prova não foi produzida de maneira suficiente.

Com efeito, o próprio recorrente afirma, em suas razões de apelação, que o laudo cartográfico do INCRA foi juntado para demonstrar que a Fazenda Renascer e a Fazenda Berrante são áreas distintas, e não para delimitar a porção ocupada pela recorrida dentro do imóvel por ele invocado. Tal assertiva, longe de amparar a reforma da sentença, evidencia justamente a insuficiência do acervo probatório para o acolhimento da reconvenção. Demonstrar que duas áreas maiores não se confundem não equivale a demonstrar, com a precisão necessária, que a recorrida ocupa parcela certa e determinada da Fazenda Renascer.

Os demais documentos invocados pelo apelante, como o CAR e certidões em seu nome, podem até indicar vínculo administrativo com a Fazenda Renascer, mas não substituem prova idônea e individualizada da exata área litigiosa nem demonstram, por si sós, a ocorrência da ocupação injusta narrada na reconvenção. Em litígio dessa natureza, não basta alegar melhor situação dominial ou afirmar que a outra parte não ostenta título bastante; é indispensável demonstrar, com clareza, a área efetivamente disputada e o suporte fático do pedido de retomada possessória.

Além disso, a própria conformação processual do feito afasta qualquer alegação de deficiência instrutória imputável ao juízo. Os autos revelam que foi oportunizada a produção de provas e que, ao final, as partes consignaram não ter outras provas a produzir, sobrevindo o julgamento no estado do processo. A propósito, os requeridos já haviam requerido o julgamento antecipado da lide, e, na audiência posteriormente realizada, foi novamente assentado que não haveria outras provas a serem produzidas. Não se pode, portanto, pretender a reforma da sentença com base em acervo probatório cuja insuficiência não foi oportunamente suprida pela parte a quem incumbia demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

Nesse contexto, a improcedência da reconvenção mostra-se acertada. A sentença não negou a pretensão reconvencional por mera dúvida abstrata, mas porque o conjunto probatório produzido não permitiu concluir, de maneira segura, pela identidade entre a área ocupada por Rosimary Ferreira da Silva e a fração da Fazenda Renascer invocada por Mauro Cezar Pereira Rufael Filho. Persistindo incerteza relevante quanto à individualização do espaço litigioso, não há base segura para impor medida de desocupação.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em demandas possessórias ou reivindicatórias, incumbe ao autor da pretensão demonstrar de forma clara e inequívoca os limites da área, o título de domínio ou posse e a ocorrência de esbulho ou turbação. A ausência de tais elementos inviabiliza o reconhecimento do direito pretendido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS SOBRE A ALEGADA POSSE. ÔNUS DA PROVA DE INCUMBÊNCIA DO AUTOR. NÃO EXERCÍCIO DA POSSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1 – Tratando-se de pedido de Reintegração de Posse, caberia ao autor comprovar que se encontrava na efetiva posse do imóvel antes dos réus e que esta foi turbada, indicando, inclusive a data em que a turbação teria ocorrido.

2 – Hipótese dos autos em que a apelante não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, consubstanciado na comprovação da anterior posse do imóvel, uma vez que todas as partes e testemunhas foram unânimes em afirmar que o autor foi o último a se estabelecer na área.

3 – A medição da área não possui força de demonstrar a turbação pois realizada anos após a sua aquisição, o que leva a crer que o autor da ação adquiriu área menor do que constava no contrato.

4 – Divergências sobre a real dimensão dos imóveis devem ser dirimidas em Ação Demarcatória, não no âmbito de Ação Reivindicatória.

5 – Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000751-36.2011.8.14.0066 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/07/2020
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. ART. 561 DO CPC. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. QUESTÕES AFETAS À PROPRIEDADE E IRREGULARIDADE DOS TÍTULOS. IRRELEVÂNCIA. DIREITO À MORADIA. DEVER DO ESTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Em ação de reintegração de posse é necessário que seja demonstrada a existência de posse anterior sobre o bem, o esbulho praticado e a perda da posse. Comprovação dos requisitos descritos no art. 561 do CPC. Posse Agrária.

2 – Escopo probatório constante dos autos que reforça o entendimento firmado quando da prolação da sentença de procedência da demanda. Questões relativas à irregularidade dos títulos de propriedade que não se assemelham a natureza jurídica da Ação de Reintegração de Posse.

3 – Demanda possessória de terras públicas entre particulares. Cabimento. Direito à moradia. Dever do Estado e não do particular.

4 – Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001316-20.2015.8.14.0111 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/11/2023
) (grifos nossos).

Observe-se, também, entendimento de outros Tribunais pátrios acerca do tema:

CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS - NÃO SE ABRIGA POSTULAÇÃO PETITÓRIA DE PROPRIETÁRIO EM FACE DE AÇÃO POSSESSÓRIA QUE TEM PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS - AÇÃO REIVINDICATÓRIA E AÇÕES POSSESSÓRIAS - FUNGIBILIDADE IMPOSSÍVEL DOS RITOS. - Enquanto as ações possessórias têm como causa de pedir o jus possessionis (posse como fato) e as ações reivindicatórias o jus possidendi (propriedade de fato). Não se confunde recuperação de posse com base em propriedade com pretensão de reintegração com postulação possessória própria que presume exercício de fato exteriorizado de exercício de posse sobre o objeto. Para procedência da Reintegração de Posse, necessário que o interessado demonstre preencher todos os requisitos constantes do art. 561, do CPC, especialmente posse precedente. Ausentes os requisitos, indefere-se a pretensão eivada de intenção petitória própria da ação reivindicatória. Não há de prosperar ação possessória com intenção e fundamento de ação petitória por ser impossível a fungibilidade dos ritos. (TJ-MG - AC: 10000221599053001 MG, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 23/08/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2022) (grifos nossos).

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer que as provas colacionadas não são suficientes para demonstrar o alegado esbulho, motivo pelo qual a reconvenção foi corretamente julgada improcedente.

3 – Dispositivo:

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026